Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-79.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-79.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIRO PROCOPIO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Almiro Procópio da Cruz contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual foram reconhecidos descontos indevidos em benefício previdenciário, determinando-se a restituição simples dos valores, afastando-se o pedido de indenização por danos morais e aplicando-se multa por litigância de má-fé ao autor. A sentença foi parcialmente modificada em sede de embargos de declaração apenas para autorizar a compensação do valor creditado na conta do demandante.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado enseja a restituição em dobro dos valores descontados, a configuração de dano moral indenizável e a legitimidade da condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, competindo-lhe comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
A inexistência de contrato válido caracteriza cobrança indevida e afasta a tese de engano justificável, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de consumidor idoso, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo.

6.
A fixação da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

7.
A litigância de má-fé não se presume e exige prova inequívoca de dolo processual, inexistente no caso, sendo legítimo o ajuizamento de ações autônomas relativas a contratos distintos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna indevidos os descontos realizados, impondo a restituição em dobro, salvo engano justificável não demonstrado. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 3. A propositura de ações autônomas relativas a contratos distintos não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000137-79.2021.8.05.0231
, em que figuram como Apelante,
ALMIRO PROCOPIO DA CRUZ,
e Apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça